Tribunal: TJDFT
Processo: 0721983-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721983-05.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO RODRIGUES MEDEIROS RECORRIDOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A., PARANA BANCO S/A, BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BMG SA, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI 14.181/2021. RITO ESPECIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INÉRCIA DO AUTOR. OPORTUNIZADA A COMPLEMENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO POR TRÊS VEZES. ARTIGOS 319 A 321, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARTIGOS 54-A E 104-A, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. REQUISITOS PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 320, do Código de Processo Civil-CPC, dispõe que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Se o juiz verificar que a petição inicial não preenche os requisitos ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete e deve indicar com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial (art. 321, caput e parágrafo único, do CPC). 2. No rito especial de repactuação de dívidas, devem ser observados os arts. 54-A, §1o, e 104-A do Código de Defesa do Consumidor-CDC, introduzidos pela Lei 14.181/2021, que disciplina a prevenção e o tratamento do superendividamento do consumidor. 3. O art. 54-A, §1o, define o superendividamento como “a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”. 4. O art. 104-A, caput, do CDC, disciplina: “A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas”. 5. A demonstração da condição de superendividado é imprescindível para a admissibilidade do processamento da ação sob o rito especial de repactuação de dívidas, o que não foi atendido no caso. A petição inicial, nos termos em que foi apresentada, é insuficiente para dar início ao processo de repactuação de dívidas previsto nos artigos 104-A e seguintes do CDC. A sentença deve ser mantida. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 320, 321, 322 e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, 5o, inciso LV, da Constituição Federal, defendendo que a sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito impediu a análise do mérito da pretensão, negando ao insurgente a possibilidade de comprovar, em fase instrutória, sua real condição de superendividado; b) artigos 54-A e 104-A, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 5o, incisos II e XXXV, da Constituição Federal, sustentando que a legislação não condiciona a admissibilidade da ação de repactuação à apresentação prévia de detalhamento documental de despesas e rendimentos, mas tão somente à demonstração de superendividamento, que pode ser apurado no trâmite do processo, mormente pelo contracheque apresentado anexo à exordial. Afirma que a exigência judicial representou inovação indevida, em afronta ao princípio da legalidade e ao direito fundamental de acesso à justiça; c) artigo 1.026, §2o, do CPC, argumentando que a imposição de multa com fundamento no caráter protelatório dos embargos de declaração é indevida. Em contrarrazões, COMPREV VIDA E PREVIDÊNCIA pede que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RAPHAEL VICTOR MONTE CARMELO DA ROSA SILVA, OAB/RJ 226.917 (ID 77975970). O BANCO BMG S.A. requer a condenação do recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, bem como que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB/PE no 23.255 (ID 78118846). O BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A pleiteia que as publicações sejam realizadas em nome da advogada ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/DF 48290 (ID 78221073). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 320, 321, 322 e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, 54-A e 104-A, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos II, LV e XXXV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Outrossim, descabe dar trânsito ao recurso no que tange ao suposto malferimento ao artigo 1.026, §2o, do CPC, pois “o afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Em relação ao pedido de condenação do recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro os pedidos de publicação, nos termos dos ID 77975970, ID 78118846 e ID 78221073. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015